Tribunal: TCU
Processo: 024.258/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de suposto desvio de finalidade, diante da aplicação de recursos vinculados a ações de assistência médica e odontológica em obras/serviços de engenharia em edifícios daquela unidade militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 3a Região Militar do Exército Brasileiro, em desfavor do Sr. Cláudio Henrique Brasil Laurindoe da empresa Garcia Frias Construtora Ltda., em razão de irregularidades relacionadas à aplicação de recursos federais em despesas de obras e serviços de engenharia, no âmbito Campo de Instrução Barão de São Borja (CIBSB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a empresa Garcia Frias Construtora Ltda, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Cláudio Henrique Brasil Laurindo; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Cláudio Henrique Brasil Laurindo e da empresa Garcia Frias Construtora Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c," 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Débito (D) /Crédito (C) 05/07/2016 128.696,33 D 03/08/2016 72.482,54 D 03/08/2016 12.600,00 D 03/08/2016 5.434,99 D 03/08/2016 11.782,17 D 31/08/2020 76.005,58 C 31/07/2021 3.054,14 C 31/08/2021 3.054,14 C 30/09/2021 3.054,14 C 31/10/2021 3.054,14 C 30/11/2021 3.054,14 C 31/12/2021 3.054,14 C 31/01/2022 3.054,14 C 28/02/2022 3.054,14 C 31/03/2022 3.054,14 C 30/04/2022 3.129,90 C 31/05/2022 3.129,90 C 30/06/2022 3.129,90 C 31/07/2022 3.129,90 C 30/09/2022 3.030,63 C 31/10/2022 3.030,63 C 30/11/2022 3.030,63 C 31/12/2022 3.030,63 C 31/01/2023 3.030,63 C 28/02/2023 3.030,63 C 31/03/2023 3.030,63 C 30/04/2023 3.030,63 C 31/05/2023 3.030,63 C 30/06/2023 3.030,63 C 31/07/2023 3.030,63 C 31/08/2023 3.030,63 C 30/09/2023 3.030,63 C 31/10/2023 3.030,63 C 30/11/2023 3.030,63 C 31/12/2023 3.030,63 C 31/01/2024 3.030,63 C 29/02/2024 3.030,63 C 31/03/2024 3.030,63 C 30/04/2024 3.030,63 C 31/05/2024 3.030,63 C 30/06/2024 3.030,63 C 31/07/2024 3.030,63 C 31/08/2024 3.030,63 C 30/09/2024 3.030,63 C 31/10/2024 3.030,63 C 30/11/2024 3.030,63 C 9.4. aplicar individualmente ao Sr. Cláudio Henrique Brasil Laurindo e à empresa Garcia Frias Construtora Ltda., multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. determinar ao Comando da 3a Região Militar do Exército Brasileiro o desconto parcelado da dívida nos proventos do Sr. Cláudio Henrique Brasil Laurindo, observados os limites previstos na legislação pertinente, com fundamento no artigo 28, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. encaminhar cópia do Acórdão, bem como do relatório e voto que a fundamentam aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para adoção das providências eu entender cabíveis, nos termos do artigo 16, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei 8.443/1992.